Tribunal: TJES
Processo: 0004106-04.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Privilegiado; Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004106-04.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS PEIXOTO e outros (2)

APELADO: SDPM UDIRLEI BRAVIN DE SOUZA e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o apelante do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e condená-lo pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), além do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), impondo pena total de 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de 1.530 dias-multa. No recurso, o apelante requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa, ou, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos quanto aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa; (ii) verificar se as penas aplicadas para os referidos crimes foram adequadamente dosadas, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo Definitivo de Exame Químico.

4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, foram considerados idôneos e em harmonia com as demais provas, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC).

5. Pequenas divergências nos relatos dos agentes públicos não comprometem a essência dos fatos, sendo naturais e insuficientes para infirmar a credibilidade dos depoimentos, que foram uníssonos ao descrever a posse da droga pelo apelante durante a fuga.

6. Em relação ao crime de associação para o tráfico, restou comprovada a presença do
animus associativo
, com estabilidade e permanência, por meio da atuação conjunta dos envolvidos, fuga em grupo e depoimentos que indicam a participação do apelante em uma estrutura criminosa organizada.

7. Quanto ao crime de corrupção ativa, a ausência de registros audiovisuais não invalida a prova testemunhal, sendo irrelevante a capacidade financeira do agente para a consumação do delito, que se perfaz com a mera oferta de vantagem indevida.

8. Na dosimetria do crime de tráfico de drogas, a exasperação da pena-base pela culpabilidade foi corretamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06 e entendimento pacificado pelo STJ (AgRg-HC 826.531).

9. Contudo, a conduta social, os motivos do crime e as consequências extrapenais não podem ser utilizados para majorar a pena quando já se encontram incluídos nos próprios tipos penais de associação para o tráfico e tráfico de drogas, sob pena de
bis in idem
.

10. Quanto ao delito de corrupção ativa, a valoração negativa da culpabilidade foi considerada inadequada, pois descreve elementos inerentes ao tipo penal, sendo mantida apenas a exasperação com base no valor vultoso da vantagem oferecida (R$ 30.000,00), que indica maior reprovabilidade da conduta.

11. Diante dessas correções, a pena foi redimensionada para 10 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 1.310 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.

2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base para o crime de tráfico de drogas.

3. A conduta social, os motivos do crime e as consequências extrapenais não podem ser considerados em desfavor do réu quando já constituem elementos do tipo penal violado, sob pena de bis in idem.

4. Para o crime de corrupção ativa, o valor expressivo da vantagem oferecida pode ser considerado para agravar a pena-base, quando indicar maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II, 59, 69 e 333; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 01.02.2024; STJ, AgRg-HC 826.531, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004106-04.2022.8.08.0012

APELANTE:
GABRIEL DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
GABRIEL DOS SANTOS PEIXOTO
em face da r. Sentença de ID 11972010, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelante da imputação relativa ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) e condená-lo pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333 do Código Penal.

Ao apelante foi imposta a pena total de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.530 (mil quinhentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11972011), o apelante pugna pela anulação do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), bem como no art. 333 do Código Penal, para que seja submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal para todos os crimes.

Contrarrazões acostadas ao ID 11972016, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13335141), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03-v) que:

“[...] em 26 de junho de 2022, aproximadamente às 11h30min, no local conhecido como ‘Beco da Judith’, no bairro Flexal II, município de Cariacica/ES, efetuou disparos de arma de fogo contra o policial militar SD UDIRLEI BRAVIN DE SOUZA, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que errou o alvo e o militar reagiu à injusta agressão.

Extrai-se dos autos que, na data e local dos fatos, GABRIEL estava associado com cerca de 05 indivíduos, fortemente armados, para fim de praticar tráfico de drogas. Na posse dessas informações, policiais militares em patrulhamento no bairro, dentre eles a vítima, se dirigiram até o ‘Beco da Judith’.

Com a chegada dos agentes de segurança ao local, o denunciado e os demais indivíduos, que não foram identificados, empreenderam gura. Assim, o SD BRAVIN realizou o acompanhamento a pé de três suspeitos, dentre eles GABRIEL, que trajava uma camisa verde e estava na posse de uma arma de fogo e de uma mochila.

Ao perceberem a aproximação do militar, GABRIEL e um dos comparsas efetuaram disparos de arma de fogo na direção da vítima, que somente não foi atingido por erro de pontaria e pelo revide efetuado diante da injusta agressão.

Ato contínuo, o denunciado e os comparsas continuaram em fuga, até que GABRIEL dispensou a mochila que trazia consigo e se escondeu no interior de uma residência, sendo posteriormente detido pelo SD BRAVIN.

No interior da mochila dispensada por GABRIEL durante a fuga foram encontradas 324 pino de cocaína, 140 pedras de crack, 24 buchas de maconha e três pedras maiores de crack, substâncias que, considerando a quantidade, variedade e forma de acondicionamento, eram destinadas ao tráfico. Ainda foram apreendidas a quantia de R$570,10 em notas fracionadas, três aparelhos celulares, uma máquina de cartão “Mercado Pago” e um radiocomunicador marca Baofeng.

Como se vê, a tentativa de homicídio foi praticada para garantir a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de direcionada contra policial militar no exercício da função.

Por fim, consta que, após ser detido pelos policiais militares, GABRIEL foi encaminhado a atendimento médico, já que havia sido atingido por disparo de arma de fogo na mão esquerda. Durante o atendimento hospitalar e ainda sob escolta, GABRIEL ofereceu a quantia de R$30.000,00 para que os militares o ajudassem durante a confecção do boletim de ocorrência, relatando os fatos de tal modo a dificultar que permanecesse preso. [...]”.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do Excelso Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal), a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, III, alínea “d” do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se apresentar manifestadamente dissociado do conjunto probatório, arbitrário e teratológico, ou seja, quando não encontrar o mínimo de apoio nas provas produzidas.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso em tela, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal e apresentados em plenário, não se podendo cogitar de manifesta contrariedade.

A
materialidade
restou-se comprovada a partir dos seguintes elementos probatórios:
(i)
pelo Boletim Unificado nº 48174830 (fls. 09/14);
(ii)
pelo

Auto de Apreensão (fls. 21/21-v),
(iii)
pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 22/22-v); e
(iv)
pelo Laudo de Exame Químico definitivo (fls. 447/448), que atestou a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A
autoria
delitiva, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais, sob o crivo do contraditório (ID 11971820), narraram de forma coesa e harmônica as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas, conforme transcrito:

PM/ES Udirlei Bravin de Souza:
“[...]
que tomou a direção do Beco da Judite e pode visualizar os três indivíduos do qual o apelante estava junto e efetuou o acompanhamento a pé
; que estava uniformizado e deram ordem de parada, mas a ordem não foi respeitada, transporão alguns valões, cercas e muros; que, após os disparos pularam o muro e perderam a mochila com os entorpecentes; [...] que recorda que o apelante estava de camisa verde no dia dos fatos e nunca teve contato com o apelante anteriormente; q
ue ficou responsável pela escolta no hospital e o apelante ofereceu dinheiro para o policial ajudar o apelante, para colocar na ocorrência que era só usuário;

que pegou a mochila e nela continha drogas, dinheiro e o rádio comunicadores
; [...]
que a mochila das drogas se encontrava com o apelante
[...]” - destaquei.

PM/ES
Roger Fagundes Soares
:
“[...]
que após receber a informação de que no Beco da Judite tinha seis indivíduos com arma de fogo e comercializando entorpecentes
, os policiais fizeram uma reunião e duas viaturas adentraram no Beco da Judite; [...] que o Beco da Judite é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, já conhecia o apelante, mas até o momento não tinha encontrado nada de ilícito com ele;
que o apelante é o braço direito do chefe do tráfico do local de Flechal Dois
; que a camisa do apelante era verde no dia dos fatos;
que tem conhecimento que o apelante ofereceu dinheiro para os policiais amenizarem o relato na ocorrência
;
que a apreensão e o apelante correndo com a mochila nas costas e dispensando quando o SD Bravin estava correndo atrás
. [...]” - destaquei.

PM/ES
Eduardo Augusto de Magalhães Seabra Faria
:
“[...]
que o bairro Flechal Dois é de intenso tráfico de entorpecentes
; que nesse dia receberam a denúncia de que havia vários indivíduos praticando tráfico de drogas no local; que a viatura adentrou a rua, cerca de 5 a 8 indivíduos se evadiram, alguns para avenida central do bairro e outros para o Mangue; [...] q
ue foi encontrado com o apelante uma mochila com uma certa quantidade de entorpecentes
e o apelante estava baleado na mão;
que só conhecia o apelante é braço direito do chefe do tráfico
;
que fez parte da escolta do apelante e informou que o apelante ofereceu R$30.000,00 para os policiais amenizarem a ocorrência
; [...]” – destaquei.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal; Des. Rel. Eder Pontes Da Silva, DJe: 01/02/2024)
– destaquei.

Em relação a alegação defensiva de contradições nos depoimentos policiais, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos. Pequenas divergências em detalhes são naturais e não comprometem a essência dos relatos, que foram uníssonos em apontar que o apelante portava a mochila contendo as drogas e a dispensou durante a fuga.

Quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), somada a forma de acondicionamento, a apreensão de rádio comunicador e o local da apreensão – conhecido por intenso tráfico de drogas – são circunstâncias que evidenciam a destinação comercial das substâncias.

Ademais, para a configuração do referido tipo penal, não se exige prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando que o agente incorra em qualquer um dos núcleos verbais descritos no tipo penal, como “
ter em depósito
”, “
transportar
”, “
trazer consigo
” ou “
guardar
” drogas para fins de narcotraficância.

Superada essa questão, para a configuração do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige-se a demonstração do
animus associativo
, isto é, um vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas com o ajuste prévio para a formação de uma
societas criminis
.

No caso em apreço, a prova oral produzida, com especial destaque para os depoimentos dos policiais militares, converge para a existência de indícios robustos de uma associação criminosa estruturada para a prática do tráfico de drogas na região conhecida como “Beco da Judite”, contando com a participação do apelante.

Inquiridos em Juízo, os agentes de segurança relataram que a denúncia anônima indicava a presença de “indivíduos armados” praticando o tráfico, e que no local foram avistados cerca de 05 a 08 indivíduos que se evadiram com a chegada da polícia.

Robustecendo os indícios de uma estrutura organizacional com divisão de responsabilidades, os policiais militares Roger Fagundes Soares e Eduardo Augusto de Magalhães Seabra Faria, afirmaram que o apelante é conhecido como o “
braço direito
” do chefe do tráfico de Flechal Dois.

Nessa conjuntura, a atuação conjunta dos indivíduos no momento da abordagem, a fuga em grupo, a informação de que o apelante ocupava uma posição de destaque no tráfico local e o fato de estarem em local conhecido como ponto de venda de drogas, com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, armas (conforme denúncia e visualização inicial pelos policiais, embora não apreendidas com o apelante no momento da prisão) e rádio comunicador, são elementos que, em conjunto, indicam a existência de um liame subjetivo estável e permanente para a prática da traficância.

Assim, havendo elementos probatórios que sustentam a tese de que o apelante integrava, de forma estável e permanente, uma associação voltada para o tráfico de drogas, a decisão dos jurados pela condenação não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, quanto ao crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do Código Penal, a defesa argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras dos policiais e que não haveria provas como áudios ou vídeos, além de o apelante não possuir condições financeiras para a oferta.

No entanto, a ausência de gravação audiovisual, embora desejável, não invalida a prova testemunhal, sobretudo em crimes como a corrupção ativa, que muitas vezes ocorrem de forma sub-reptícia.

Outrossim, a capacidade financeira do apelante para cumprir a promessa é irrelevante para a consumação do delito, que, tratando-se de crime formal se perfaz com a mera oferta.

Feitas essas considerações, não prospera o pleito absolutório. Prossegue-se com a análise da dosimetria da pena.

I. Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante maculou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal nos seguintes termos:

“Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE
encontra-se evidenciada ante a reprovabilidade das condutas que compõem o delito de tráfico de drogas, visto, ainda, a grande quantidade de drogas de alto potencial nocivo à saúde. Os
ANTECEDENTES
são imaculados. Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada como negativa. O acusado integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. A
PERSONALIDADE
do acusado, sem possibilidade de aferição exata. O
MOTIVO
do crime é o auferimento de lucro fácil, disseminando o uso de substância entorpecente, já punido pelo próprio tipo. As
CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS
são bastantes desfavoráveis. Com o acusado foram apreendidos 324 pinos de cocaína, 140 pedras de crack, 24 buchas de maconha e três pedras maiores de crack em um local de intenso tráfico de drogas. Essas circunstâncias são habituais no crime de tráfico de drogas, ou seja, a comercialização de drogas, portar, transportar, preparar, expor à venda, entregar a consumo ou fornecer drogas. No momento da apreensão de drogas haviam pessoas armadas que trocaram tiros com policiais militares, estando o acusado na companhia destas pessoas. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
O crime praticado pelo réu tem graves consequências, vez que têm se constituído no flagelo da sociedade, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade”.

Inicialmente, no que concerne a
culpabilidade
, “
A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e nocividade das drogas apreendidas para justificar o aumento da pena-base
” (STJ; AgRg-HC 826.531; Proc. 2023/0179686-1; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 22/04/2025; DJE 28/04/2025). Portanto, a análise do Juízo Sentenciante desta vetorial, no âmbito de sua discricionariedade,
não comporta reparo
.

De igual forma:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA. RECURSO DESPROVIDO. [...]8.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base, devido à sua alta nocividade e maior exposição a risco do bem jurídico protegido, nos termos do art. 42, Lei nº 11.343/06.
[...] (
TJSP; Apelação Criminal 1502085-04.2020.8.26.0544; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar – 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 24/04/2025
) – destaquei.

______________________________________________________________

CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM INCONTROVERSAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO RECORRENTE À ATIVIDADES ILÍCITAS. PENA-BASE MAJORADA PELA QUANTIDADE E ESPÉCIE DO ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 42 DA LEI DE DROGAS) QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Os fatos ora apurados não foram isolados na vida do apelante que, de fato, dedicava-se à narcotraficância, não havendo como acolher o pedido de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
A quantidade e natureza da droga apreendida (51,50g. Cinquenta e uma gramas e cinquenta decigramas de cocaína) justificam o aumento da pena-base, pois evidentemente houve maior nocividade na conduta praticada, o que deve ser considerado na sanção inicial, pois O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente [Lei nº 11.343/2006, art. 42]
. [...] (
TJSC; ACR 5001301-55.2023.8.24.0030; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 22/04/2025
) – destaquei.

No que diz respeito à
conduta social
, é
cedido
que os fatos utilizados para exasperar a pena-base não podem também ser constitutivos de outro crime pelo qual o réu já esteja sendo condenado separadamente na mesma sentença, sob pena de caracterizar
bis in idem
. Nesse contexto, considerando que a participação do apelante em associação criminosa já está sendo repreendida na condenação pelas irras do art. 35 da Lei de Drogas, tal circunstância deve ser
neutralizada
.

No que tange os
motivos
do crime, “
O ‘espírito de ganância’
constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas/associação para o narcotráfico), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016).

A propósito, colaciona-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS. [...]
Em relação aos “motivos do crime”, tenho que a fundamentação utilizada não é idônea a ensejar o aumento da pena-base, considerando que foi apresentada de forma genérica e abstrata, vez que a ganância, o lucro fácil e capitalização ilegal são circunstâncias inerentes ao tipo penal, razão pela qual neutralizo a referida vetorial
. [...] (
TJCE; ACr 0201571-46.2022.8.06.0151; Quixadá; Terceira Camara Criminal; Relª Juíza Andréa Mendes Bezerra Delfino; Julg. 03/12/2024; DJCE 10/12/2024; Pág. 275
) – destaquei.

Quanto as
circunstâncias
fáticas, o fato que “
No momento da apreensão de drogas haviam pessoas armadas que trocaram tiros com policiais militares, estando o acusado na companhia destas pessoas
” transcende a conduta de traficar entorpecentes e se baseia em fundamentos extraídos do caso concreto, motivo pelo qual deve ser
mantida
.

Por fim, em relação as
consequências
extrapenais, o Juízo Sentenciante
desabonou
a referido vetor com base nos danos genéricos causados à sociedade pela disseminação de entorpecentes. No entanto,
tal
efeito lesivo
decorrente do
tráfico de drogas já encontra-se contemplado no bem jurídico tutelado pela norma penal
, qual seja, a saúde pública.

No mesmo sentido: “
‘a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016).

Feitas essas ponderações, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente prevista (05 anos), por vetor valorado negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em
06
(
seis
) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
no valor de um trigésimo do salário-mínimo
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a pena-base.

II. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06):

Na primeira etapa dosimétrica, o Juízo de Primeiro Grau avaliou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal nos seguintes moldes:

“A
CULPABILIDADE
encontra-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, pois se associou com outros meliantes para comercializar drogas no local dos fatos, conduta essa inerente ao tipo penal, porquanto nada que implique em maior censura, não tendo o que valorar nesta fase. Os
ANTECEDENTES
são imaculadas à época dos fatos. Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada como negativa. O acusado integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves. A
PERSONALIDADE
não se presta à exasperação da pena base, ante a ausência de dados para sua aferição. O
MOTIVO
do crime é o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

em que se deu o crime devem sopesar em desfavor do acusado, pois conforme demonstrado, este, em companhia de outros indivíduos não identificados, encontravam-se em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, com variada e representativa quantidade de drogas, armas de fogo, munições e diversos objetos usados para a prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, aliadas ao fato de que as polícias atuam de forma intensificada, visando diminuir a ação criminosa naquela região, tendo em vista que a violência e a disputa por poder e pela expansão do tráfico, tem gerado guerra do tráfico entre as gangues rivais nos morros, resultando em um verdadeiro extermínio de pessoas, morrendo, inclusive, inocentes. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são graves. O crime praticado pelo réu tem graves consequências, vez que têm se constituído no flagelo da sociedade, com milhares de pessoas experimentando o imensurável malefício das drogas a partir de condutas como as aqui analisadas e que trazem enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades, dentre outros. Não há como aferir o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, no caso, a sociedade”.

Primeiramente, a
conduta social
não pode ser desvalorada pelo fato de o réu integrar associação criminosa, pois tal conduta já constitui o núcleo elementar do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas, caracterizando, assim,
bis in idem
.

No que tange o vetor das
circunstâncias
, a prática do tráfico de drogas em concurso de agentes e em locais notórios pela mercancia ilícita são elementos comuns ao contexto da narcotraficância, não constituindo, por si sós, uma circunstância que denote especial gravidade da conduta do réu para além do ordinário

Analogamente, o cenário de intensificada repressão policial e violência regional devido a conflitos de facções é um contexto de segurança pública preexistente e generalizado, que afeta toda a coletividade. Atribuir a responsabilização por esses problemas sociais ao réu de forma individualizada, em vez de se ater às circunstâncias concretas do seu delito, não
constitui
fundamentação idônea.

Ademais, conforme já explicitado, as
consequências
deletérias do tráfico para a sociedade, ainda que graves, já foram sopesadas pelo legislador ao criminalizar a conduta e proteger o bem jurídico referente à saúde pública. Portanto, ausentes desdobramentos extraordinários que ultrapassem os efeitos típicos, esta vetorial também deve ser considerada
neutra
.

Diante disso, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixa-se a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja:
03
(
três
) anos de reclusão, bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no valor de um trigésimo do salário-mínimo
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a pena-base.

III. Quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal):

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante maculou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal nos seguintes termos:

“Com efeito, tenho que o réu agiu com
CULPABILIDADE
com acentuado grau de reprovação. O acusado prometeu a quantia de E$30.000,00 para policiais militares com a finalidade de que confeccionarem o boletim de ocorrência de forma em que dificultasse a sua prisão. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são imaculados. Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada como negativa. O acusado integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado. O acusado tentou corromper autoridade pública a fim de não ser preso. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
também são desfavoráveis. O acusado após ser preso e ser encaminhado para o hospital, prometeu vantagem a autoridade pública caso o ajudasse a não ser preso, oferecendo uma quantia de R$ 30.000,00. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não deve sopesar em desfavor do acusado, visto ser o crime praticado contra a Administração Pública.”

A valoração negativa da
culpabilidade
descreve a própria conduta nuclear do crime de corrupção ativa. A finalidade específica de “
dificultar a sua prisão
” através da alteração de um ato de ofício (boletim de ocorrência) é um desdobramento natural do tipo penal.

De igual forma, em relação aos
motivos
considerados, é evidente que o desejo de se furtar à aplicação da lei penal é um dos motivos comuns que impulsionam a prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal. Dessa forma, não se verifica motivo fútil, torpe ou que denote uma depravação moral extraordinária que vá além do propósito já implícito na conduta de corromper para obter impunidade.

No âmbito da
conduta social
, reitero a fundamentação utilizada para neutralizá-la nas dosimetrias supramencionadas.

Quanto
às

circunstâncias
fáticas do crime, o local (hospital) e o momento (após a prisão) não configuram, isoladamente, fatores que tornem o delito mais grave do que o previsto abstratamente pelo legislador. No entanto, o expressivo valor oferecido – R$30.000,00 (trinta mil reais) – constitui um montante vultoso que denota maior reprovabilidade da conduta.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA INFERIOR A 1 (UM) ANO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, QUE SE IMPÕE. EX VI DOS ARTS. 109, VI, E 110, § 1º, DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO.
É certo que a significativa quantia oferecida a policial militar, em patamar, inclusive, muito superior à média salarial da categoria, denota a maior gravidade da conduta praticada, apta a atrair superior repressão estatal
. [...] (
TJSC; ACR 0000492-89.2015.8.24.0141; Florianópolis; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida; Julg. 29/07/2021
) – destaquei.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente prevista (1 ano), por cada vetor valorado negativamente (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em
01
(
um
) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
no valor de um trigésimo do salário-mínimo
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a pena-base.

Diante da prática dos delitos em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixo a pena definitiva em
10
(
dez
)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente
.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, bem como o pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.

Acompanho o voto do relator.